Tribunal: TJDFT
Processo: 0703580-40.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA E DOS RÉUS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora (ID 19369939) e os réus (ID 19585197) opuseram embargos de declaração contra o Acórdão de no 1277479, que não conheceu dos recursos inominados interpostos pelos réus, ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas e do preparo recursal, em desobediência ao disposto no § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 132, § 4o, do CC (ID 17671242 e ID 17875166).
2. A autora “requer seja acolhido o presente Embargo de Declaração para que se dê nova leitura ao item 07 do Acórdão e esclareça a condenação sucumbencial quanto aos honorários, rogando que cada um dos Recorrentes seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa, como medida de justiça”.
3. Os réus defendem a intimação pessoal para o cumprimento do despacho de ID16465137 (intimação para, no prazo de 48 horas, juntar ao feito documentos que comprovassem a alegada situação de hipossuficiência, tais como contracheque, CTPS ou declaração de imposto de renda, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção). Pretendem a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
4. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
5. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a alegada omissão.
6. No que se refere aos honorários de sucumbência, o item 7 é claro ao condenar ambos os réus/recorrentes no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Enunciado no 122 do FONAJE).
7. Tendo em vista que são dois recorrentes, cada requerido sucumbente arcará com metade das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no total de 10% do valor da causa.
8. Destaca-se que os honorários foram arbitrados em patamar adequado, haja vista o valor da causa e os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §2o, do CPC.
9. Lado outro, os réus sucumbentes foram devidamente intimados para juntar ao feito documentos que comprovassem a alegada situação de hipossuficiência, tais como contracheque, CTPS ou declaração de imposto de renda, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (ID 16465137), mas quedaram-se inertes (ID 16675812).
10. Os réus possuem patrono cadastrado no autos, tendo sido registrada ciência do despacho, conforme ID 1935234 e ID 1935233, da aba Expedientes, inexistindo qualquer determinação legal que exija intimação pessoal para o caso em espécie. Contudo, a parte deixou de cumprir a determinação judicial.
11. Desse modo, a intimação foi realizada via sistema, nos termos dos artigos 246, V, e 270, ambos do CPC c/c art. 5o da Lei n. 11.419/06.
12. Consoante consignado na decisão ID 17671242, os réus deixaram de atender ao comando do despacho ID 16465137, que determinou a comprovação da alegada situação de hipossuficiência, o que ocasionou o indeferimento do pedido de concessão do benefício e oportunizou o pagamento das custas e do preparo.
13. Mais uma vez, os requeridos/recorrentes não observaram o comando judicial, o que culminou no reconhecimento da deserção e não conhecimento dos recursos inominados.
14. Assim, não merece qualquer reparo a condenação dos recorrentes nas custas processuais e honorários de sucumbência, consoante consignado no Acórdão.
15. Muito embora a concessão da assistência judiciária gratuita possa ocorrer a qualquer momento do processo, os efeitos de sua concessão não retroagem. Precedente no STJ: RECURSO ESPECIAL No 904.289 - MS (2006/0257290-2), Relator: Min. Luis Felipe Salomão.
16. Tendo em vista a comprovação da situação de hipossuficiência apenas quando da oposição de embargos de declaração (ID 19585198 e ID 19585199), defiro, nesta oportunidade, os benefícios da justiça gratuita, que, frisa-se, devem compreender todos os atos a partir deste momento, sendo inadmissível a retroação.
17. A concessão de efeitos infringentes se mostra descabida na hipótese, porquanto visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
18. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão, o que não se verifica no caso em comento.
19. Embargos de declaração da autora e dos réus conhecidos e rejeitados.